Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, pelo apurado nos autos, nota-se que não existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido pelos policiais realmente estaria, todo ele, na posse do réu e quiçá que seria destinado à difusão ilícita, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando meros indícios.
2. Ainda porque, embora a quantidade de maconha apreendida (16,62g) não seja irrelevante, esse dado, por si só, não permite concluir pela configuração do delito de tráfico, sendo razoável aceitar que um usuário dessa droga, sem qualquer indicativo de traficância, recebesse e guardasse tal quantidade para uso por um período curto de tempo. Demais disso, em que pese já fracionada e individualmente embalada, a massa total líquida da substância entorpecente apreendida é perfeitamente compatível com a conduta de posse para uso.
3. Assim, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
4. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso desde a época do flagrante até o presente momento, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
5. Recurso parcialmente provido com expedição de alvará de soltura.